Tribunal: TJDFT
Processo: 0713317-71.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE BENS EM RESIDÊNCIA DA AVÓ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO AFASTADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da autoria do delito imputado, inexoravelmente, conduz a absolvição, por força da norma contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Malgrado se reconheça a especial credibilidade conferida à palavra dos policiais, gozando de presunção de legitimidade e de veracidade, a esta não pode se conferir valor absoluto, mormente quando não corroborada pelo conjunto probatório dos autos e fundada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial.
3. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação penal deve estar firmada em prova irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo fundada dúvida acerca da materialidade e autoria, a absolvição é medida de rigor.
4. Recurso conhecido e provido.